Tribunal: TJMT
Processo: 1016233-43.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016233-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (ADVOGADO), MIKAELL ARAUJO SOARES - CPF: 053.630.581-11 (PACIENTE), Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande (IMPETRADO), DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 011.615.793-38 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DO REGO LIMA - CPF: 068.003.905-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016233-43.2021.8.11.0000

PACIENTE: MIKAELL ARAUJO SOARES
IMPETRANTE: DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ART. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A prisão preventiva, quando justificada na garantia de ordem pública, deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

Diante do caso concreto, a imposição de medidas cautelares menos gravosas é suficiente para assegurar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente jovem, que não apresenta outros registros criminais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016233-43.2021.8.11.0000

PACIENTE: MIKAELL ARAUJO SOARES
IMPETRANTE: DIELRIVAN OLIVEIRA ASSUNCAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mikaell Araújo Soares
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) em 5-9-2021, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 14 e 15 a Lei n. 10.826/2003/ 2) a decisão carece de fundamentação idônea, especialmente porque a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 312 do CPP; 3) é primário, tem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa; 4) a gravidade abstrata do crime não justifica a prisão cautelar; 5) não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal; 6) o crime não se revestiu de violência ou grave ameaça (Id.
101093982 - Pág. 1-16).

A liminar foi deferida no plantão judiciário, e impôs ao paciente cautelares alternativas (Id.
101202981 - pág. 1-3
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
101801475 - pág. 3-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela “
confirmação da liminar, com a concessão em parte da ordem constitucional vindicada”
(sic) (Id. 102276499 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016233-43.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que a Polícia Militar recebeu várias denúncias que um veículo Honda Civic, de cor prata, placas EJH 1514, trafegava pela Av. Blumenau de maneira perigosa, pois seu condutor havia consumido bebidas alcoólicas.

Também foi informado que os ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo e tomaram rumo ignorado.

Após algumas diligências, o veículo foi localizado. Ao perceber a presença da polícia o condutor tentou fugir.

Na abordagem os policiais identificaram o paciente, Felipe do Rego Lina e Lucas do Rego Lima – que conduzia o automóvel.

Na revista foram aprendidos, dentre outros itens, um revólver Taurus, calibre 32, com 6 (seis) munições, intactas, um revólver Taurus, calibre 38, 8 (oito) cápsulas calibre 38 intactas e 5 (cinco) deflagradas; um taco de madeira, bebida alcoólica, além de um invólucro contendo um porção de sustância análoga à cocaína (Id. 101093984 - pág. 11).

Na delegacia de polícia, o paciente confessou que as duas armas e as munições lhe pertenciam, e “
que realizou quatro disparos na fazenda e um disparo na cidade de Sorriso-MT, que o disparo ocorreu na Avenida Blumenau, que o disparo foi para o alto enquanto o veículo estava em movimento
” (sic) (Id. 101093984 - pág. 15).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, mediante os seguintes fundamentos,
verbis:

[...]

No presente caso, verifica-se a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, consoante se infere do Auto de Prisão em Flagrante Delito, do Termo de Exibição e Apreensão, do Boletim de Ocorrência, dos Termos de Depoimento e, ainda, dos Termos de Interrogatório dos próprios custodiados.

Outra não é a conclusão que se alcança no que se refere ao periculum in mora, que no caso está representado pela necessidade de garantir a ordem pública, não sendo suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem pública deve ser preservada pela gravidade do delito praticado, especialmente em razão de que os custodiados encontravam-se em via pública com grande movimentação de pessoas, embriagados e efetuando disparos de arma de fogo, colocando em risco a vida dos transeuntes
.

Cumpre notar ainda que, no momento da prisão em flagrante, revelou-se que o custodiado Felipe do Rego Lima possuí, inclusive, um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara Criminal desta Comarca de Sorriso pela suposta prática do delito de roubo, fato este que reforça a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública.

Quanto ao requisito legal previsto no art. 313 do CPP, também revela-se presente nestes autos, já que além da necessidade de se garantir a ordem pública, é possível pelo somatório das penas cominadas em abstrato a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética
.

Em caso semelhante o E. TJMT também decidiu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, senão vejamos:

[...]

Logo, presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

Ademais, demonstrado que o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O fato de os custodiados ostentarem predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. (N.U 1027075-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).

Diante do exposto
, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados – art. 282, I e II, art. 312, c.c. art. 313, I, ambos do CPP, com as alterações trazidas pela Lei nº. 12.403/2011 – converto a prisão em flagrante dos indiciados Mikaell Araújo Soares, Felipe do Rego Lima e Lucas do Rego Lima, em prisão preventiva.
Expeça-se
o mandado de prisão preventiva em desfavor dos indiciados acima, alimentando o Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP, conforme dispõe a CNGC. [...]

(Id.
101093984 - pág. 65-68
).

Bem se sabe que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser preservada apenas em situações onde as demais cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

Não por outro motivo é que o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, determina que, em caso de descumprimentos de outras medidas cautelares, o juiz deve avaliar a possibilidade de substituí-las ou mesmo cumulá-las com outras, e apenas em último caso impor a prisão cautelar.

Assim, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão não apontou o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade, e muito menos demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.

Apesar de invocar a gravidade do crime, não explicou em que consiste o diferencial da conduta imputada a ele.

A descrição dos fatos, por si só, é insuficiente para aferir a pertinência do cárcere, notadamente, quando deles não extrai nenhuma circunstância excepcional.

Além disso, a partir dos documentos que instruem a impetração não encontro evidências que o paciente apresenta periculosidade acentuada, ou que, em liberdade poderia cometer novos delitos, até porque, se trata de pessoa jovem (19 anos), que não apresenta outros registros criminais (Informação obtida no SIAP).

Diante do cenário delineado, a ordem pública e a finalidade do processo podem e devem ser preservadas com a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que foram impostas em sede de liminar.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CUSTÓDIA PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A prisão preventiva, quando cabível, requer decisão devidamente fundamentada, com base em dados concretos a indicarem a real necessidade da medida excepcional, o que, no caso, não ocorreu.

2. Evidente o constrangimento ilegal, é o caso de superação do óbice da Súmula 691/STF.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para revogar a custódia preventiva do paciente, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas previstas no art. 319, I, III e V, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juiz, na proibição de manter contato com a vítima e com qualquer pessoa relacionada aos fatos sob apuração e no recolhimento domiciliar no período noturno
.
(STJ, HC 577.438/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 09/09/2020).

HABEAS CORPUS – CRIME DE ESTUPRO TENTADO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal. Ordem parcialmente concedida.
(TJ/MT, N.U 1018193-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
,
confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021